Tribunal: STF
Processo: ARE 1511087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 6º; 30; 37, caput; 196; 197; 230, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do decido na origem a seguinte fundamentação:



     (...)



    Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada proposta por GLORIA DE JESUS DA COSTA, alegando, que é portadora de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA CID N18.0) e HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID 10 I12.0), iniciando tratamento por hemodiálise (HD) há cerca de 2 (dois) meses, além de apresentar patologias secundárias à disfunção renal, como anemia, comprometimento articular e vascular de membros inferiores, o que traz dificuldade de deambular por longas distancias e utilizar transporte público coletivo, sendo comum apresntar sintomas como lipotimia, astenia da queda do estado geral, que caracterizam a sindrome da fadiga pós diálise, o que a impossibilita de retornar para a residência através de transporte público e, ainda, considerando a distancia da clinica, necessitando de transporte veicular, pois tais patologias debilitam gravemente o seu estado de saúde, impedindo-a de realizar diversas atividades normalmente, inclusive locomover-se por meio de transportes públicos; que necessita da realização contínua de terapia renal substitutiva para controle do quadro, sendo tal tratamento indispensável para a manutenção de sua vida; que o programa de hemodiálise é de três vezes por semana, razão pela qual, pretende a Autora, por meio da presente demanda, o fornecimento de TRANSPORTE VEICULAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA, com acompanhante, bem como o seu retorno para casa a fim de possibilitar a realização do procedimento de hemodiálise nos dias e horários devidos, enquanto durar o tratamento.



    A impugnação ao valor da causa, também arguida pelo Município Réu, merece acolhimento, diante do valor do custo anual do transporte público, razão pela qual fixo no valor estimado, com combustível, em R$ 12.000,00 (doze mil reais).



    A alegação do Município do Rio de Janeiro de que não lhe compete este serviço e sim ao Estado do Rio de Janeiro, não merece ser acolhida, uma vez que já restou pacificado o entendimento de que a hipótese dos autos é de responsabilidade objetiva e solidária dos réus, por se tratar de matéria de saúde, consoante Súmula 65 TJRJ, sendo ambos os réus partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda.



    No mérito, o direito à saúde encontra-se positivado na Constituição Federal, expressamente nos artigos 6º, 196 e 198, II, sendo um direito social e fundamental de todos, sendo dever do Estado garanti-lo, mediante políticas públicas, sociais e econômica.



    A Lei 8.080/90 veio estabelecer as condições para a proteção e recuperação da saúde, por meio do Sistema Único de Saúde -SUS, estando previsto, na alínea "d" do inciso I, do artigo 6º, que estarão incluídas no campo de suas ações, a assistência terapêutica integral, inclusive, a farmacêutica.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual, conforme ementa a seguir transcrita:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."



    Analisando cuidadosamente os autos, verifica-se no documento de fls. 19, que autora necessita do transporte veicular para a realização de suas sessões de hemodiálise, diante da impossibilidade de usar o transporte público, e da gravidade de seu quadro de saúde, pois trata-se de doença terminal, sendo o transporte adequado essencial à realização do tratamento, que já vem realizado pelo SUS e é imprescindível para sua sobrevivência e dignidade, nos termos do disposto nos artigo 196 e 1º, III, ambos da Constituição Federal de 1988. 



    (...) 



    Observe-se que, na hipótese vertente, o transporte é essencial à realização do tratamento já realizado pelo SUS, motivo pelo qual há que ser deferido à autora, por ser inerente à sua sobrevivência e dignidade, nos termos do disposto nos artigos 196 e 1º, III, ambos da Constituição Federal de 1988.



    Saliente-se que o direito à saúde e à vida da parte autora devem preponderar sobre eventual questão orçamentária, sob pena de violação dos mais básicos princípios humanos. Ressalta-se que a Autora não pode ficar em fila de espera, e já vem realizando o tratamento de hemodiliáse, essencial à sua sobrevivência, pelo que urgente o transporte para a eficácia do tratamento.



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na petição inicial, para condenar os Réus a disponibilizarem transporte veicular da residência da Autora até a clínica, com acompanhante, bem como seu retorno para casa nos dias em que a mesma tiver que ser submetida à hemodiálise, ratificando, em consequência, a decisão de fls. 29.



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por aplicação subsidiária do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, conforme disposto no artigo 27 da Lei dos Juizados Federais de nº 12.153/09. 



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente